Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702208-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BEYLE DE ABREU FREITAS DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do PJE 0715905-41.2024.8.07.0018, ação de Obrigação de Fazer, pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para suspender os efeitos dos protestos realizados em nome do agravado, referentes a débitos de IPVA, fundamentando-se na prescrição aparente dos débitos e no risco de dano irreparável ao autor. O agravante sustenta a ausência de probabilidade do direito, sendo que o autor, ora agravado, não comprovou de maneira inequívoca que os débitos de IPVA estão prescritos, pois a prescrição não pode ser reconhecida de ofício, e sua alegação carece de prova robusta a ser apresentada durante a instrução. Afirma que a propriedade do veículo ainda depende de dilação probatória, de modo que não há elementos suficientes para suspender os protestos. Informa que o nome do autor foi incluído nos protestos com base em débitos oriundos de registros legais, que presumem a regularidade da propriedade e das obrigações tributárias. Alega ainda que a decisão agravada violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, especialmente em matéria tributária, pois a Fazenda Pública não foi ouvida. Aduz o agravante o perigo de dano inverso diante da suspensão dos protestos, sem uma análise aprofundada sobre a validade dos débitos e da relação do autor com o veículo, podendo causar prejuízo ao Agravante, especialmente no que se refere à regularidade da cobrança dos tributos e à manutenção da ordem jurídica tributária. Ressalta que a manutenção da medida suspensiva, pode comprometer a arrecadação e regularidade fiscal do ente público. Requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão agravada, revogando-se a tutela antecipada que determinou a suspensão dos protestos realizados em nome do agravado, com a consequente manutenção dos efeitos dos referidos protestos. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos de origem pje 0715905-41.2024.8.07.0018, verifica-se que em 22/08/2024, foi proferida a decisão agravada, ID 208434468, deferindo em parte a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos efeitos dos protestos realizados em nome do agravado, referentes a débitos de IPVA que em tese estão prescritos, fundamentando-se pela existência da plausibilidade do direito invocado e patente risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor. A decisão agravada encontra amparo na Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, e estabelece a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Há nos autos de origem Ofício do cartório do 1o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília – DF, ID 208984959, informando quanto ao cumprimento da determinação de suspensão dos efeitos do protesto em nome do agravado. Os fatos evidenciam que o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca da prescrição dos débitos originários relativos ao IPVA, com vencimento em 2002, 2004, 2005 e 2006, bem como quanto a propriedade do veículo Volkswagen/Gol, placa GQL 2374. Numa análise sumária, entendo que somente após a instrução será possível avaliar a questão. Ademais eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito